Tribunal: TJDFT
Processo: 0745051-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0745051-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDMAR GOMES DE SOUZA, JUSSIARA AUGUSTA SANTOS CARDOSO RECORRIDO: DROGARIA BRASIL LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFUSÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/1988, o benefício da gratuidade de justiça. 2. Pretensão indenizatória de danos morais em razão de condução dos Recorrentes à Delegacia de Polícia por envolvimento em discussão ocorrida em estabelecimento comercial no momento em que realizavam compras. 3. A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais por não ter vislumbrado ato ilícito na conduta dos funcionários da ré em chamar a polícia, vez que havia discussão e ameaças dentro do estabelecimento, como consta da Ocorrência Policial registrada. 4. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais, conforme art. 186 do CC/2002. Precedentes desta Turma: Acórdão 1407546, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 11/3/2022; e acórdão 1362070, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021. 5. Recorrer à Polícia é um direito que socorre a todos os cidadãos, não constituindo ato ilícito. Os atos praticados pelos policiais, como levar os presentes à Delegacia, foge ao controle da Recorrida (estabelecimento comercial) e de seus funcionários. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 7. Condenação do Recorrente a custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. 8. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, art. 5o, VI e XXXII da CRFB, ao argumento de que a conduta perpetrada pelos funcionários da ré/recorrida de acionar a polícia, em razão de discussão e ameaças dentro do estabelecimento réu, o que culminou com a condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia lhe imputou situação extremamente humilhante, afetando sua dignidade, pelo que é devida indenização por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça concedida. Sem contrarrazões. O Acórdão recorrido afastou o dano moral nos seguintes termos: “O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais, conforme art. 186 do CC/2002. Precedentes desta Turma: Acórdão 1407546, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 11/3/2022; e acórdão 1362070, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021. 5. Recorrer à Polícia é um direito que socorre a todos os cidadãos, não constituindo ato ilícito. Os atos praticados pelos policiais, como levar os presentes à Delegacia, foge ao controle da Recorrida (estabelecimento comercial) e de seus funcionários.” Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debates direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Portanto, a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revisão fática é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal